Tribunal: TJBA
Processo: 8037055-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037055-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: JOSE NERY BRANDAO NETO

Advogado(s)
:
SILVANE DE OLIVEIRA PIMENTA

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. OMISSÕES SOBRE PONTOS SECUNDÁRIOS QUE PODEM SER SUPRIDOS PELA INSTÂNCIA REVISORA. ART. 1.013, § 1º, DO CPC. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. INOBSERVÂNCIA DE AVISO PRÉVIO. LUCROS CESSANTES PELO PERÍODO CORRESPONDENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA. ORDEM DE RESTABELECIMENTO DO VÍNCULO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação cominatória, determinando o restabelecimento de cadastro de motorista parceiro, e condenando a ré ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais.

II - Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível a determinação de restabelecimento do vínculo contratual; (ii) aferir a legitimidade do descredenciamento sumário do motorista parceiro; (iii) verificar o cabimento de lucros cessantes, bem como o período de incidência e valor devido; (iv) aferir a existência de dano moral indenizável, o respectivo valor e termo inicial de juros de mora e correção monetária; (v) saber se os honorários de sucumbência foram arbitrados em conformidade com o art. 85 do Código de Processo Civil.

III - Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgInt no AREsp: 2421350 SP, assentou que a relação estabelecida entre os motoristas e as empresas proprietárias de plataformas de transporte é de parceria negocial, presumindo-se desse modo paritária e simétrica, pautada na liberdade contratual.

4. A interpretação judicial do negócio jurídico firmado entre partes iguais deve orientar-se pelos princípios da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, positivados no art. 421, parágrafo único, do Código Civil, respeitando necessariamente a alocação de riscos previamente definidas pelos contratantes, como prescreve o art. 421-A, II, do CC.

5. O autor livremente aderiu ao contrato, que prevê a possibilidade de rescisão imotivada por qualquer das partes, mediante aviso prévio de 7 dias, de modo que a possibilidade de encerramento da parceria constitui risco do negócio exercido pelo empreendedor individual.

6. Inviável a ordem judicial de restabelecimento do cadastro, pois a manutenção ou encerramento da relação contratual insere-se no âmbito da autonomia privada.

7. Se a plataforma não pode ser obrigada a manter-se vinculada ao motorista parceiro, tampouco pode abruptamente desfazer o negócio, sem justo motivo e sem aviso prévio, violando seus próprios Termos e Condições e quebrando os deveres anexos de boa-fé, lealdade e probidade.

8. In casu, restou demonstrado que o autor foi indevidamente banido da plataforma por falha no sistema de identificação, que não reconheceu sua fotografia após corte de cabelo. O motorista que, em tese, era parceiro, passou a ser acusado de comportamento fraudulento, sem qualquer oportunidade de defender-se dos fatos imputados e se viu privado de importante fonte de renda. A conduta da empresa é antiética e antijurídica.

9. Evidenciado que o descredenciamento ocorreu sem justa causa e sem o aviso prévio contratualmente previsto, devida a reparação pelos lucros que o empreendedor deixou de obter no período correspondente, cujo valor deverá ser apurado em fase de liquidação, excluindo-se as despesas inerentes ao desempenho da atividade.

10. Os fatos narrados configuram dano moral indenizável, sendo o valor de R$ 10.000,00 razoável e proporcional à extensão dos danos. Tratando-se de responsabilidade contratual, sobre a indenização devem incidir juros de mora de 1% desde citação e correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento.

11. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, em obediência a ordem preferencial estabelecida pelo art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo

12. Apelação conhecida e parcialmente provida.

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85 e 1.013, § 1º; CC, arts. 421 e 421-A, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp: 2421350 SP 2023/0254561-9, Relª. Minª. MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, j. 17/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8037055-25.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
, e, como apelado,
JOSE NERY BRANDAO NETO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora